Tribunal: TJDFT
Processo: 0733761-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733761-97.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINALDO MOREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, 49.632.452 ROGER GODOY NETTO, ALISSON SOUZA ROCHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Reinaldo Moreira dos Santos contra sentença (ID 61664858) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Alisson Souza Rocha, Banco Santander (Brasil) S.A. e Pátio Prefeitura Leilões, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, e 485, I, ambos do CPC, ante o descumprimento da determinação de emenda da petição inicial. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 61664862), o apelante alega ter juntado documentos suficientes à análise do pedido de gratuidade de justiça pelo Juízo de origem. Acrescenta que, para o deferimento do benefício, é dispensável a comprovação da situação de hipossuficiência econômica, bastando a simples juntada de declaração assinada pela parte interessada. Menciona precedentes jurisprudenciais. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida. Postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Juntou extrato de declaração de imposto de renda, bem como contracheques e recibos de pagamento. Em contrarrazões (ID 61664887), o apelado suscita, preliminarmente, a ausência de preparo recursal. Quanto ao mérito, defende o desprovimento da apelação. É o relato do necessário. Decido. 2. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[1], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[2]). O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Destaque-se ainda que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[3], mesmo que assistida por advogado particular, goza de presunção de veracidade, embora se trate de uma presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário. Sobre esse aspecto, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seus art. 4o e 9o, ad litteris: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Art. 9o Afasta-se a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. Parágrafo único - A vulnerabilidade fica afastada, no caso dos incisos II e III, na situação em que a titularidade ou propriedade seja objeto de ação judicial. Como cediço, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. Os documentos juntados pelo apelante não são suficientes para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência financeira. O apelante é professor de ensino fundamental. Segundo declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário de 2020 (ID 61664867, p. 2-8), auferiu renda bruta anual de R$95.666,66 (noventa e cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) pagos pela Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória (BA) e pelo Fundo de Educação Básica (Fundeb) relativo a serviços prestados à Prefeitura Municipal de Trindade (GO). Descontados os valores descontados devido a contribuições previdenciárias e imposto de renda, recebeu renda líquida anual de R$79.670,78 (setenta e nove mil seiscentos e setenta reais e setenta e oito centavos). Para fins de estimativa da renda mensal, basta dividir o valor da renda anual pelo divisor 12 (doze), chegando ao seguinte resultado: renda bruta mensal de R$7.912,22 (sete mil novecentos e doze reais e vinte e dois centavos) e renda líquida mensal de R$6.639,23 (seis mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos). Por outro lado, auferiu, naquele ano de 2020, gratificação natalina no valor bruto de R$6.812,24 (seis mil oitocentos e doze reais e vinte e quatro centavos) e líquido de R$6.380,98 (seis mil trezentos e oitenta reais e noventa e oito centavos). Já as faturas de custeio de serviços educacionais em favor de seus filhos menores registram pagamentos de mensalidades na ordem estimada de R$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) mensais por 4 (quatro) meses de reforço escolar (ID 61664869) e de R$514,58 (quinhentos e catorze reais e cinquenta e oito centavos) mensais por 12 (doze) meses de curso de idiomas (ID 61664869). Consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE[4], observa-se que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.893,00 (mil oitocentos e noventa e três reais) e, da Bahia (onde reside o apelante), em R$1.139,00 (mil cento e trinta e nove reais). No caso, conclui-se que o apelante aufere renda líquida média de R$6.639,23 (seis mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) por mês, que se revela superior à média nacional e estadual. A par de tal quadro, não se vislumbra a demonstração de hipossuficiência do apelante, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nessa linha de entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte que percebe remuneração mensal superior à média dos trabalhadores brasileiros inseridos no mercado do trabalho e não demonstra situação financeira desfavorável ou circunstância que comprometa sobremaneira a sua renda, nem que o pagamento das despesas do processo constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, não faz jus à gratuidade da justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1672417, 07355593920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale recordar, por fim, que o preparo recursal custa o módico valor de R$22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), conforme tabela de custas publicada na página eletrônica deste Tribunal de Justiça[5]. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Não há prejuízo à superveniência de pedidos de gratuidade de justiça, desde que fundamentados em novos elementos de prova ou em modificação da situação fática. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante Reinaldo Moreira dos Santos para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [2] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/3100/rdpc_2023.pdf. Acesso em: 26 jul. 2024. [5] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view. Acesso em: 26 jul. 2024.